Tribunal: STF
Processo: HC 195086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Giovani Idalencio Antonio, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no REsp nº 1.878.391 – RS, relatoria da Ministra Laurita Vaz.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses, substituída por duas restritivas de direito (serviço comunitário e prestação pecuniária de 5 salários mínimos), pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP.
    O impetrante afirma, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, porque i) indevida negativação da circunstância judicial da culpabilidade para exasperar a pena-base; ii) “atenuação da pena pela confissão em apenas 2 meses” e iii) “desproporcionalidade da sanção pecuniária substitutiva fixada em 5 salários mínimos”.
    Requer o o seguinte:
    “a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender a execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento do mérito do presente writ.
    b) a confirmação da liminar, com a concessão de ordem de habeas corpus, para:
    b.1) afastar a negativação da circunstância judicial culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal;
    b.2) reduzir a pena do paciente em 4 meses, na segunda fase da dosimetria, por força da confissão espontânea, compensando-se o aumento da pena-base, e fixando a pena intermediária do mesmo no mínimo legal de 1 ano de reclusão;
    b.3) reduzir a pena de prestação pecuniária para o mínimo legal de 1 salário mínimo, conforme art. 45, §1º, do CP, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo STJ (doc. 6): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. PLEITOS PELA ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. As teses de afronta ao § 1.º do art. 45 e à alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal – respectivamente, desproporcionalidade quanto à fixação da pena pecuniária substitutiva e necessidade de que seja elevado o quantum de redução pelo fato de o Réu ter confessado o delito –, não foram analisadas pelo Tribunal a quo, nem objeto dos embargos de declaração opostos pelo ora Recorrente. Desse modo, carecem os temas do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-los, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    2. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.
    3. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
    4. Com efeito, na espécie, no que diz respeito à valoração negativa do vetor atinente à culpabilidade, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Recorrente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes aos próprios tipos penais.
    5. Agravo regimental desprovido”.
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Refiro trecho do voto da Ministra Laurita Vaz que bem resolveu as questões postas na presente impetração:
    “No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.
    Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República Com efeito, conforme se observa das transcrições anteriormente realizadas, no que diz respeito à valoração negativa do vetor atinente à culpabilidade, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Recorrente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes aos próprios tipos penais.
    Desse modo, a exasperação da reprimenda foi devidamente justificada no citado vetor, que se afastou do normal à espécie” (doc. 6).
    Logo, aplicável ao presente caso o entendimento de que não é o habeas corpus a via adequada para revisitar o acervo fático probatório e concluir de maneira diversa.
    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte,
    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).
    Com essas considerações,sem prejuízo de reexame posterior, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora, ao Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem.
    Após, vista à PGR.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente